Tribunal: TJDFT
Processo: 0745034-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745034-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELCIMAR BARBOSA HENRIQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao DF para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 16.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR